Tribunal: TJDFT
Processo: 0014719-46.2013.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS QUE NÃO SERVIRAM DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DESEMPREGO. EXISTÊNCIA DE OUTROS FILHOS. DEVER DE SUSTENTO. EXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR FIXADA NA SENTENÇA. INDEVIDA. PRINCÍPIOS. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Será nula a decisão proferida sem a oitiva da parte contrária somente quando o documento for essencial para sua fundamentação; não tendo influência no julgamento, não haverá nulidade apesar do descumprimento da regra prevista no § 1o do art. 437 do CPC/2015, esta última hipótese se aplica ao caso em comento.
2. A fixação da pensão alimentícia se norteia pelo binômio necessidade-possibilidade, obedecida uma análise das condições econômicas de ambas as partes, de forma a se estabelecer um valor que atenda satisfatoriamente às necessidades existenciais do alimentando, sem que isso importe ônus excessivo ao alimentante.
3. As necessidades dos filhos menores devem ser consideradas preponderantes e prescindíveis de comprovação, pois, dentro do critério legal, constata-se que a sua necessidade é presumida, vez que este não tem condições de prover seu próprio sustento, e faz jus aos direitos e às garantias previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Código Civil e na Constituição Federal.
4. Em relação às possibilidades do alimentante em contribuir para a criação dos filhos, não há nos autos prova da sua real capacidade financeira. Desse modo, o valor fixado na sentença a título de alimentos não se mostra abusivo nem exagerado frente as conhecidas e presumidas despesas dos filhos menores de idade.
5. O fato de estar formalmente desempregado não desobriga o alimentante de prestar auxílio financeiro aos filhos, nem autoriza fixar a verba alimentar em patamar ínfimo. A condição de desemprego do alimentante não significa que ele não tenha trabalho nem receita, devendo contribuir adequadamente para o sustento do seu filho.
6. Ademais, a existência de outros filhos, por si só, a existência de outros filhos, por si só, não se afigura suficiente a demonstrar a ausência de capacidade contributiva do genitor.
7. Recurso improvido.